Tribunal: TJDFT
Processo: 0009814-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0009814-55.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ APELADO: SALOMAO ELIAS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE PAULO MELO TEIXEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pelo Assistente de Acusação Marcelo Augusto Garcia Diniz em face da sentença que absolveu os réus das sanções do artigo 209 do Código Penal Militar (lesão corporal leve), nos autos da ação penal no 0009814-55.2019.8.07.0016, em curso perante o Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal (ID 35447738). Intimado o apelante, em duas oportunidades (IDs 35560014 e 35953611), o prazo para apresentação das razões transcorreu in albis. No entanto, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dê-se vista dos autos, sucessivamente, ao Ministério Público de primeira instância e à Defesa dos apelados para manifestação. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator